Tribunal: TJDFT
Processo: 0719503-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0719503-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RENI MUNIZ LEAO AGRAVADO: BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENI MUNIZ LEÃO contra a r. decisão proferida pela d. magistrada da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de indenização c/c obrigação de fazer movida pela ora agravante contra BEM BENEFÍCIOS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO LTDA e UNIMED NORTE NORDESTE – FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu novo pedido de tutela de urgência formulado pela requerente/agravante, objetivando a cobertura de sua gestação, na modalidade por reembolso, até o recebimento da carteira no novo plano de saúde. Pela decisão de ID 17291901, indeferi a antecipação de tutela recursal requerida. Informações prestadas (ID 17425467). Petição de ID 17563697, na qual a agravante informa que foi migrada por sua Administradora para o plano de saúde da Seguros Unimed. Foi determinada, por duas vezes, a intimação da agravante para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do julgamento do presente agravo, tendo os prazos transcorridos in albis. É o que interessa. Decido. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o interesse em recorrer constitui requisito de admissibilidade dos recursos, devendo estar presente para que se viabilize o exame da matéria impugnada pelo Tribunal, como leciona Nelson Nery Júnior: “Da mesma forma com que se exige o interesse processual para que a ação seja julgada pelo mérito, há necessidade de estar presente o interesse recursal para que o recurso possa ser examinado em seus fundamentos. Assim, poder-se-ia dizer que incide no procedimento recursal o binômio necessidade X utilidade como integrantes do interesse em recorrer.” (Teoria Geral dos Recursos, 6a Ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2004, p. 315). Portanto, citando ainda Amaral Santos, “o interesse em recorrer é instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, e é mensurado à luz do benefício prático que o recurso pode proporcionar ao recorrente. O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a decisão.” (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 4a Ed., v. IV, n. 697). Na hipótese, e da análise dos autos originários, verifico que ocorreu a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, visto que pretendia a agravante a reforma da r. decisão para que os gastos médicos realizados por sua conta com consultas, exames, terapias, parto e outros fossem ressarcidos até o recebimento da carteira do novo plano de saúde. Contudo, em 8 de julho de 2020, a própria agravante colacionou aos autos cópia da nova carteira de plano de saúde, informando que foi migrada por sua Administradora para o plano de saúde da Seguros Unimed (ID 17563697), não existindo mais, por certo, utilidade no julgamento do presente recurso. Por essas razões, ante a perda do interesse recursal, reputo prejudicado o julgamento do presente recurso, com apoio no art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87 inc. III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo de origem. P.I. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator